Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702465-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: ANA CLARA DE CASTRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ARTS. 6o, III, 8o e 9o, DO CDC. VIOLAÇÃO. CATETERISMO CORONARIANO. CONSENTIMENTO INFORMADO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUTODETERMINAÇÃO. OFENSA. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. DESCUMPRIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em observância ao princípio da informação constante no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III, art. 8o, art. 9o), é dever do hospital esclarecer ao paciente, ou ao seu representante legal, sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, de forma clara, leal e exata, em respeito à sua autodeterminação. 2. “O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que, ao final, lhe causou danos, que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente”. Precedente STJ (REsp no 1.540.580/DF). 3. Caracteriza defeito na prestação do serviço médico-hospitalar, a falta do consentimento informado do paciente, por ser seu ônus o dever de informar e exigir a necessária ciência e expressa concordância, mormente quando o procedimento resulta em intercorrência que oferece risco de morte, em atenção ao que apregoa o art. 14, caput e § 1o, do CDC. 4. Restou demonstrada a presença da conduta, do dano e do nexo causal, quando o médico preposto do hospital, além de não informar (ou não informar adequadamente), não se utiliza de outros procedimentos cabíveis antes de ultimar com exame invasivo (cateterismo), levando o paciente a correr risco de morte e a experimentar sofrimento físico e emocional pela ocorrência do hematoma retroperitoneal. 5. A fixação do valor da compensação por dano moral deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, inclusive, as consequências do ato ilícito, de modo a incutir sentido compensatório e de reprimenda ao agente, visando o resgate da dignidade da vítima, consoante a capacidade ou situação patrimonial das partes. 6. No arbitramento do valor da compensação a título de danos morais, deve-se levar em conta o fato de que houve a manifesta intenção de assegurar o eficiente tratamento para restaurar a plena saúde da paciente, não obstante persista a oportunidade para a censura ante a violação de premissas inerentes a direitos do consumidor, pela inobservância do dever de informação suficiente e adequada. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 371, 373, ambos do Código de Processo Civil; 186, 927, 951, estes do Código Civil; 6o, inciso III, e 14, os últimos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o afastamento da indenização por danos morais diante da ausência dos requisitos para a sua responsabilidade civil. Aduz que as informações foram devidamente prestadas à recorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao apontado malferimento dos artigos 371, 373, ambos do Código de Processo Civil; 186, 927, 951, estes do Código Civil; 6o, inciso III, e 14, os últimos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010